Tribunal: STJ
Processo: 1004726-21.2022.8.26.0457
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2236087 - SP(2025/0377827-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TCT2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA
ADVOGADOS
: MAURO APARECIDO DUARTE - SP062229
VIDAL PETRENAS - SP313164
EMBARGADO
: ELVIS ANTONIO AZENI
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO GOMES - SP422830
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DE
RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL QUE, NO CASO
ESPECÍFICO, SE MOSTRA ABUSIVA. AFRONTA ÀS NORMAS DO
CÓDIGO
CIVIL
E
CONSUMEIRISTAS.
ESTIPULAÇÃO
DE
PERCENTUAL DIVERSO DO PREVISTO NO
-A DA
ART. 32
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUPOSTA
LEI No 6.766/79.
QUEBRA DE CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC.
.
ART. 1.022
ERROR IN JUDICANDO
NÃO
CONFIGURADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55314423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: fcb8ad4e-3325-49a3-8fab-716f9cf3931a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55314423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: fcb8ad4e-3325-49a3-8fab-716f9cf3931a

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2236087 - SP(2025/0377827-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TCT2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA
ADVOGADOS
: MAURO APARECIDO DUARTE - SP062229
VIDAL PETRENAS - SP313164
EMBARGADO
: ELVIS ANTONIO AZENI
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO GOMES - SP422830
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DE
RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL QUE, NO CASO
ESPECÍFICO, SE MOSTRA ABUSIVA. AFRONTA ÀS NORMAS DO
CÓDIGO
CIVIL
E
CONSUMEIRISTAS.
ESTIPULAÇÃO
DE
PERCENTUAL DIVERSO DO PREVISTO NO
-A DA
ART. 32
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUPOSTA
LEI No 6.766/79.
QUEBRA DE CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC.
.
ART. 1.022
ERROR IN JUDICANDO
NÃO
CONFIGURADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA55049969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:38
Código de Controle do Documento: e658bd21-aa8f-4dea-a999-203303a7dd93

Trata-se de embargos de declaração opostos por TCT2
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (TCT2) contra acórdão de minha
relatoria, assim ementado:
CIVIL,
CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DE RETENÇÃO DE
VALORES. CLÁUSULA PENAL QUE, NO CASO ESPECÍFICO, SE
MOSTRA ABUSIVA. AFRONTA ÀS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL E
CONSUMEIRISTAS. ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL DIVERSO
DO PREVISTO NO
-A
POSSIBILIDADE.
ART. 32
LEI No 6.766/79.
PRECEDENTES. SUPOSTA QUEBRA DE CONTRATO. NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Em relação à limitação da retenção dos valores pagos, o v. acórdão
foi claro ao pontuar que são aplicáveis as disposições do CDC,
estabelecendo seu percentual em 20% dos valores pagos,
considerando- se o equilíbrio do contrato.
2. É possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites
autorizados pela lei quando, como no caso concreto, sua aplicação se
mostrar manifestamente excessiva tendo em vista a natureza e a
finalidade do contrato em que disposta. Precedentes.
3. Quanto à alegada quebra de contrato, a justificar a execução direta
da garantia, o TJSP expressamente afastou essa possibilidade com
base nos elementos fáticos dos autos. Reexame que pressupõe o
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo o óbice
da Súmula no 7 do STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não
provido (e-STJ, fl. 507).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o acórdão ora
embargado incorre em
ao compreender que a análise da aplicação da
error in judicando
atrai a incidência da Súmula no 7 do STJ.
Lei no 9.514/97
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls.
).
531/537
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do NCPC
art. 1.022

Documento eletrônico VDA55049969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:38
Código de Controle do Documento: e658bd21-aa8f-4dea-a999-203303a7dd93

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Nas razões destes aclaratórios, TCT2 afirmou a violação do
do
art. 1.022
NCPC em virtude da aplicação indevida da Súmula no 7 do STJ.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que, quanto à alegada quebra de contrato a justificar a execução direta da
garantia, o TJSP expressamente a afastou com base nos elementos fáticos dos autos,
razão pela qual a reanálise do tema atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ. Verbis:

Ademais, quanto à alegada quebra de contrato a justificar a execução
direta da garantia, o TJSP expressamente a afastou com base nos
elementos fáticos dos autos, consoante a seguinte passagem do voto
condutor, a saber:

A suposta quebra do contrato não foi comprovada. O autor
afirmou impossibilidade de continuar honrando seus
compromissos futuros, mas não assumiu nenhuma dívida
até o momento em que o pedido de rescisão foi
formulado. Se havia saldo em aberto, incumbia à parte
contrária comprová-lo.
O contrato de compra e venda somente se aperfeiçoa por
meio de escritura pública, conforme do Código Civil,
notadamente para o
caso dos autos, cujo preço
art. 108
total foi de R$ 94.640,00 (fl. 34).
A possibilidade do distrato foi inequivocamente alicerçada
pela Lei n.o
não havendo que se falar em
13.786/2018,
impossibilidade de resilição. Importante registrar, a
propósito, que o contrato foi firmado em
(fl. 54).
30/08/2019
Assim, não se trata de não dar eficácia ao contrato, ainda
que não registrado, mas de reconhecer o direito ao
distrato.
Desta maneira, não prospera a alegação contida no
recurso de que deveria ser executada a garantia, sendo
plenamente possível o encerramento do contrato (e-STJ,
fls.
).
285/286

Nesse contexto, a reforma do acórdão, na forma pretendida, atrai o
óbice da Súmula no 7 do STJ, dada a impossibilidade de reexame do
Documento eletrônico VDA55049969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:38
Código de Controle do Documento: e658bd21-aa8f-4dea-a999-203303a7dd93

conteúdo fático-probatório dos autos em sede de recurso especial (e-
STJ, fl. 516).

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.205.946/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/11/2019,
20/11/2019.

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55049969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:38
Código de Controle do Documento: e658bd21-aa8f-4dea-a999-203303a7dd93

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.236.087 / SP
Número Registro: 2025/0377827-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10047262120228260457
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TCT2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA
ADVOGADOS
: MAURO APARECIDO DUARTE - SP062229
VIDAL PETRENAS - SP313164
RECORRIDO
: ELVIS ANTONIO AZENI
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO GOMES - SP422830
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TCT2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA
ADVOGADOS
: MAURO APARECIDO DUARTE - SP062229
VIDAL PETRENAS - SP313164
EMBARGADO : ELVIS ANTONIO AZENI
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO GOMES - SP422830
Documento eletrônico VDA55295956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:01:58
Código de Controle do Documento: b06fc0c7-1290-4ccd-9713-c14b3195b749

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:01:58
Código de Controle do Documento: b06fc0c7-1290-4ccd-9713-c14b3195b749